Tribunal: TJBA
Processo: 8036999-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036999-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA contra decisão (ID.423404226 - PJE1G) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4º Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, nos autos da Execução Fiscal nº 8005364-90.2023.8.05.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a viabilidade da discussão sobre a inclusão de sócios na CDA e a presunção de certeza e liquidez do título executivo por meio de exceção de pré-executividade; (ii) verificar a alegação de caráter confiscatório das multas tributárias aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme estabelecido pela Súmula 393 do STJ. 4. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca, ônus que cabe ao contribuinte, e que não foi cumprido no caso em exame. 5. A inclusão de sócios na CDA requer análise probatória para elidir a responsabilidade, o que torna inadequado o uso da exceção de pré-executividade, conforme tese firmada no Tema 103 do STJ (REsp 1.104.900/ES). 6. As multas tributárias fixadas no patamar de 50% do valor principal não configuram caráter confiscatório, conforme jurisprudência do STF, que admite multas de até 100% do valor do tributo sem violação ao princípio do não confisco. 7. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, não há elementos que justifiquem a concessão de tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é incabível para discutir a inclusão de sócios na CDA ou para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa quando a questão demanda dilação probatória. 2. Multas tributárias fixadas no percentual de até 50% do valor do tributo não caracterizam confisco, desde que fundamentadas em legislação válida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 3º; CTN, art. 135; Lei 6.830/80, art. 3º; Lei Estadual 7.014/96, arts. 41 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; Tema 103 (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 24.06.2009). STF, RE 882461/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06.12.2017. TJ-MG, AC 10000205775554001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 08.04.2021. TJ-BA, Apelação 0516194-15.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 16.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8036999-58.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024 PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (MR33)